Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0008382-69.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDIRETA/DF contra a decisão id 20733222 que indeferiu o pedido de atualização monetária de precatório. Intime-se o Distrito Federal para responder ao recurso interposto, nos termos do art. 265, §1o, RITJDFT e do art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator